Tribunal: STF
Processo: RE 71208
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Escritura definitiva de compra de imóvel. Adjudicação compulsória.
Não cabe o pedido de adjudicação compulsória, por via de cominatória, com fundamento num simples recibo pelo qual teria sido pactuado o compromisso de venda e compra. 
Recurso extraordinário não conhecido.